Tribunal: TJES
Processo: 5009529-90.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009529-90.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: VICTOR DA SILVA COELHO

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI MUNICIPAL N.º 7.945/2022. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.

1. Para o deferimento da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade é necessária a demonstração de relevante interesse de ordem pública, direito suscetível de grave dano de incerta reparação, ou ainda perigo de ineficácia da ordem ulterior.

2. A Lei Municipal n.º 7.945/2022, do município de Cachoeiro de Itapemirim, dispondo sobre a obrigação da Administração Pública em divulgar no Diário Oficial os contratos e licitações públicas, assim como as dispensas e inexigibilidades de licitação, a princípio, limita-se a regular assunto de interesse predominantemente local, sem importar em ingerência no procedimento licitatório. A norma encontra-se apta a garantir a proteção do direito à informação e dos princípios da publicidade e isonomia que incidem no regime jurídico de licitações públicas, considerando que a intenção do legislador foi dar maior amplitude ao princípio da transparência na atuação da Administração Pública, possibilitando que as informações públicas cheguem à maior extensão possível de cidadãos.

3. Mostra-se frágil a alegação de dano grave e de incerta reparação, baseada no suposto custo adicional advindo das publicações, que poderia ser empregado em outros serviços, especialmente diante da inexistência nos autos de elementos de prova capazes de comprovar o efetivo impacto nas contas públicas do município, ou mesmo para os munícipes.

4. Diante da presunção de constitucionalidade da norma editada, a suspensão cautelar de seus efeitos na ação direta de inconstitucionalidade é medida excepcional, não tendo o requerente se desincumbido de demonstrar a verossimilhança das suas alegações e a lesão grave de difícil ou impossível reparação.

5. Medida cautelar indeferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5009529-90.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

REQUERIDA : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, em face da Lei Municipal n.º 7.945/2022, de iniciativa da
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Inicialmente, o Requerente requer o deferimento de medida cautelar, objetivando a suspensão da eficácia da norma questionada.

Segundo aduz o Requerente, a norma impondo à municipalidade a obrigação de divulgar no Diário Oficial os contratos e licitações públicas, assim como as dispensas e inexigibilidades de licitação, apresenta vício de iniciativa.

Afirma, ainda, ser desnecessária a edição da lei, uma vez que as condutas referentes à publicização das licitações já são realizadas pela municipalidade, gerando um custo adicional que poderia ser empregado em outros serviços (ID 3437053).

Em suas informações, a Requerida sustenta a inexistência de vício, pugnando pelo indeferimento da medida cautelar (ID 5109137).

Em parecer, o douto Subprocurador-Geral de Justiça Judicial opina pelo indeferimento da medida cautelar (ID 5184337).

Pois bem.

De partida, consigno que é da competência do Tribunal de Justiça do Estado o controle da constitucionalidade das leis estaduais e municipais, em face da Constituição Estadual, nos termos do disposto no art. 125, § 2º, da CF/88 e art. 109, I, “e”, da CE.

Além disso, possui o Chefe do Poder Executivo Municipal a legitimidade concorrente para propor a ação direta de inconstitucionalidade, conforme o art. 112, VII, da CE.

Para o deferimento da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, prevê o art. 169, “b”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
1
e o art. 21, IV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
2
, a demonstração de relevante interesse de ordem pública, direito suscetível de grave dano de incerta reparação, ou ainda perigo de ineficácia da ordem ulterior.

No mesmo sentido, o art. 10, da Lei n.º 9.868/99, aplicado subsidiariamente, dispõe que
[...] Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias [...]
.

Feitas essas considerações, verifico em juízo de cognição sumária inexistir excepcional urgência para o deferimento da medida cautelar.

A Lei Municipal n.º 7.945/2022, dispondo sobre a publicidade antecipada, como forma de trazer transparência e facilitar a fiscalização dos serviços públicos, estabelece a obrigatoriedade de divulgação, no Diário Oficial, dos contratos e licitações públicas, assim como das dispensas e inexigibilidades de licitação pela Administração Pública Municipal,
in verbis
:

“
Art. 1º
Todo serviço público contratado e devidamente licitado pela Administração Pública Municipal, suas empresas e autarquias deverão, antes de executados, serem publicados no Diário Oficial do Município, de forma detalhada, inclusive aqueles previstos em lei como de licitação dispensável ou dispensada;

§ 1º Serão publicadas as seguintes informações sobre os serviços:

a) Local de execução da prestação do serviço;

b) Data prevista de início e término da execução do serviço;

c) Planilha de custos previstos;

Art. 2º
Ficam os licitantes dos serviços citados no artigo obrigados a procederem a publicação com o detalhamento dos serviços com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas úteis antes da emissão da ordem de serviço ou início de sua prestação;

§ 1º Excetuam-se o prazo mencionando no art. 2º dessa lei serviço prestado em situação de emergência e calamidade pública devidamente publicado via decreto do Poder Executivo Municipal, porém deverá ser publicado em diário oficial do município, em até 48 horas após emissão da ordem de serviço, trazendo clareza, publicidade e possibilidade de sua fiscalização anterior a liquidação da despesa.

§ 2º Entende-se por licitantes por aquele responsável pela ordenação da despesa.

Art. 3º
Caberá ao responsável pela assinatura do contrato a responsabilidade pela publicação antecipada dos serviços a serem executados;

Art. 4º
O descumprimento da obrigação prevista nesta lei acarretará multa de 1000 (um mil) UFCI - Unidade Fiscal de Cachoeiro de Itapemirim - por ato não publicado, sendo esta aplicada a quem seria o responsável pelo mesmo ato;

Art. 5º
A fiscalização será exercida de ofício pela Câmara Municipal, através de suas comissões permanentes ou especiais, órgãos de controle interno ou externo. Assim como, pela sociedade em geral, que provocará os responsáveis através de denúncia protocolada em qualquer dos órgãos citados nesse artigo;

Art. 6º
Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.”

A princípio, a norma em comento limita-se a assuntos de interesse predominantemente local ou de caráter supletivo da legislação federal e estadual, sem importar em ingerência no procedimento licitatório disposto na Lei Federal n.º 14.133/21.

A norma encontra-se apta a garantir a proteção do direito à informação e dos princípios da publicidade e isonomia que incidem no regime jurídico de licitações públicas, considerando que a intenção do legislador foi dar maior amplitude ao princípio da transparência na atuação da Administração Pública, possibilitando que as informações públicas cheguem à maior extensão possível de cidadãos.

Ademais, mostra-se frágil a alegação de dano grave e de incerta reparação, baseada no suposto custo adicional advindo das publicações, que poderia ser empregado em outros serviços, especialmente diante da inexistência nos autos de elementos de prova capazes de comprovar o efetivo impacto nas contas públicas do município, ou mesmo para os munícipes.

Vale acrescentar, que diante da presunção de constitucionalidade da norma editada, a suspensão cautelar de seus efeitos na ação direta de inconstitucionalidade é medida excepcional, não tendo o Requerente se desincumbido de demonstrar a verossimilhança das suas alegações e a lesão grave de difícil ou impossível reparação.

Assim, uma vez estando demonstrado que os comandos insertos na norma visam a dar maior amplitude ao princípio da transparência na gestão pública, bem como possibilitar substancial controle e fiscalização dos atos administrativos, sem ocasionar, a princípio, impacto nas contas públicas, mostra-se razoável e proporcional manter a sua eficácia, até o julgamento do mérito da presente demanda.

Cumpre acentuar o conteúdo provisório da presente decisão, devendo as demais questões apresentadas pelo Requerente serem analisadas com maior profundidade no julgamento do mérito da demanda.

Pelo exposto,

INDEFIRO
a liminar
, mantendo-se a eficácia da Lei Municipal n.º 7.945/2022 até o julgamento final da demanda.

Notifique-se o Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim para que preste as informações complementares, caso entenda pertinente.

Dê-se vista ao Subprocurador-Geral de Justiça Judicial para emissão de parecer.

Após, venham os autos conclusos para exame do mérito da demanda.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
“Art. 169 – O relator, ao despachar a inicial ordenará:

[...]

b) facultativamente, em despacho fundamentado, a suspensão liminar do ato impugnado, se requerido pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública.”

2
“Art. 21. São atribuições do Relator:

[...]

IV – submeter ao Plenário ou à Turma, nos processos da competência respectiva, medidas cautelares de natureza cível ou penal necessárias à proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação, ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa;”

TJES/SMBJ/242/5009529-90.2022.8.08.0000_DI3

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para indeferir a liminar.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
I
NDEFERIR
a liminar
, mantendo-se a eficácia da Lei Municipal n.º 7.945/2022 até o julgamento final da demanda.
.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida liminar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) formulado pelo senhor Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim em face da Lei 7.945/2022 que, por sua vez, determina a obrigatoriedade de maior divulgação dos processos licitatórios em andamento no município.

Alega a parte autora que a lei atacada incorre em vício de inconstitucionalidade formal, uma vez que trata de matéria que atrairia ao caso a incidência da regra de reserva de iniciativa, pois, em seu entender, o comando legal teria o condão de alterar a organização administrativa municipal em colisão com o artigo 63, parágrafo único, III da Constituição Estadual.

Pede, com isso, a concessão de medida liminar, alegando como
fumus boni iuris
o vício de iniciativa acima descrito e, a título de
periculum in mora
, da existência de dano ao erário.

O Ministério Público opinou pelo indeferimento da cautelar (
Id 5184337
).

O eminente Relator proferiu brilhante voto para denegar a concessão da medida liminar e não vejo razões para não acompanhá-lo.

É sabido que os requisitos para a concessão de liminar são cumulativos, ou seja, basta a ausência de um deles para inviabilizar o pleito.

Compulsando os autos, verifico que se trata de uma lei que entrou em vigor no dia 23 de março de 2022, o que, em juízo perfunctório, me leva a concluir pela inexistência de perigo na demora.

Afastado um dos requisitos, resta inviabilizada a concessão da medida.

Apenas por argumentar, na esteira do judicioso voto condutor, noto que se trata de uma lei que visa concretizar em âmbito local o mandamento constitucional da publicidade que, por seu turno, vincula a Administração em todas as suas esferas, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

Além disso, não vislumbrei, ao contrário do que foi apontado na exordial, nenhum impacto na organização administrativa da municipalidade, de modo que o teor da lei atacada não teria o condão de atrair ao caso a regra constitucional de reserva de iniciativa.

Por todas essas razões, acompanho o preclaro Relator para indeferir o pedido liminar.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para indeferir a liminar mantendo a eficácia da Lei Municipal n. 7.945/2022 até o julgamento final da demanda.

Sessão do dia 29.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho o voto do E. Relator para indeferir a medida cautelar pleiteada, conservando-se a eficácia da Lei Municipal n° 7.945/2022 até o julgamento definitivo da demanda.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo e. Relator, para deferir indeferir a liminar pretendida.

É como voto.

Sessão Virtual 29.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator para indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, a fim de preservar a eficácia da Lei nº 7.945/2022, do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, até o julgamento do mérito desta demanda, pois a norma impugnada tem por escopo conferir maior amplitude ao princípio da transparência na gestão pública e, com isso, possibilitar o melhor exercício do controle e fiscalização dos atos administrativos, sem implicar, a princípio, impacto desarrazoável nas contas públicas, não havendo, portanto, risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação com a preservação dos efeitos da legislação que impõe a municipalidade a obrigação de divulgar no Diário Oficial os contratos e licitações públicas, bem como as dispensas e inexigibilidades de licitação.

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR

Acompanho o voto de relatoria,